Tribunal: TJDFT
Processo: 0718691-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718691-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0726025-05.2021.8.07.0001, tendo por objetivo a reparação a título de danos morais por erro médico, indeferiu a produção de prova testemunhal, mantendo-se, todavia, a prova pericial com base nos pontos controvertidos em anterior decisão (ID 106289058). Transcrevo a decisão ora agravada (ID 126290257 do processo originário): “Os fatos controvertidos foram fixados na decisão de ID 106289058, a qual não foi objeto de recurso. Dessa forma, indefiro a produção de prova testemunhal, uma vez que não se destina à prova dos fatos controvertidos. Promova-se a transferência de valores em favor do perito. Após, anote-se conclusão para sentença”. Em suas razões recursais (ID 36155695), o Agravante/Autor sustenta que o i. Juízo de origem teria desconsiderado como ponto controvertido a sua pretensão de demonstrar a suposta negligência/imperícia do hospital Réu/Agravado no que toca eventual vício no aparelho cardíaco que acompanhava os batimentos cardíacos da vítima. Aduz que seria necessária a designação de uma audiência de instrução e julgamento para ser possível averiguar a existência da referida negligência através da prova testemunhal. Destarte, requer “Seja o presente recurso conhecido e provido, reformando a Decisão agravada e determinando ao Magistrado a quo que proceda com a designação de uma audiência de instrução e julgamento, para que seja possível averiguar a existência da negligencia relacionada ao aparelho defeituoso do Hospital Agravado, através da prova testemunhal, com a oitiva das testemunhas qualificados no Rol da Inicial.” (ID 36155695 - Pág. 14) Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID 36195098, esta relatoria determinou a manifestação da parte quanto a tempestividade do recurso, oportunidade em que fora apresentada a petição referida no ID 36598699. É o relatório. O recurso não reúne condições de trânsito, senão vejamos. Quanto à tempestividade, de fato, a insurgência remete à decisão de ID 126290257 do processo originário, em que Sua Excelência a quo indeferiu a prova testemunhal, não obstante o Agravante ainda traga à baila discussão afeta à decisão anterior a ora recorrida. Como a referida decisão foi disponibilizada no DJe de 02/06/2022 (ID 126668806, de origem), com o protocolo do agravo de instrumento em 08/06/2022, verifica-se a sua tempestividade. Todavia, o recurso não se revela cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Há de se ressaltar que o recurso não alcança conhecimento quanto ao tema concernente à determinação de prova testemunhal, ante a ausência de previsão legal, à luz do disposto no art. 1.015 do CPC. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Não se desconhece que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n.1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art.1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ocorre que, na hipótese dos autos, não se verifica situação de urgência, uma vez que, em princípio, como assentado por Sua Excelência a quo, “Os fatos controvertidos foram fixados na decisão de ID 106289058, a qual não foi objeto de recurso”, e a prova testemunhal visa exatamente reacender ponto não considerado pelo juízo como controvertido. Atente-se que, por outro lado, já houve a produção de prova pericial, sendo que, em um primeiro momento, não se afigura razoável a prova exclusivamente testemunhal para os fins de se comprovar eventual problema no aparelho cardíaco usado na vítima suspostamente com situação agravada por erro médico, haja vista se tratar de questão técnica que somente poderia ser alcançada mediante inspeção por profissional capacitado no aparelho utilizado. Nessa perspectiva, diante da ausência de demonstrada urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015, do CPC, de rigor não conhecer do recurso. Ora, a teor dos artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator